Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0739149-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: GILCIMAR DE SOUZA SILVA DECISÃO Ciente do PUIL interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora